Tribunal: CARF
Processo: 10783.721469/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721469/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.492 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No
8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. REGRAMENTO
VIA LEI ORDINÁRIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COM REPERCUSSÃO GERAL. ED NO RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos ED no RE no 566.622/RS,
aspectos procedimentais referentes à fiscalização e controle administrativo das
entidades são passíveis de definição em lei ordinária.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS obsta o reconhecimento
como entidade imune, já que não cumpridos os termos do § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator Designado.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721469/2012-11
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10783.721469/2012-11, em face do acórdão no 12-58.883, julgado pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), em sessão realizada em
26 de agosto de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Autos de Infração lançados pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, no qual são exigidas as seguintes contribuições, todas com valores
consolidados em 04/06/2012:
- AI 37.327.640-0, relativo ao descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo
32, IV e §§ 3o e 5o da Lei 8.212/91, consistente em declarar em GFIP todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, no valor de R$ 88.941,60;
- AI 37.327.641-9, relativo a contribuição da empresa, inclusive SAT, sobre a folha de
salários dos segurados empregados e contribuintes individuais, no valor de R$
382.459,03; e
- AI 37.327.642-1, relativo a contribuição destinada a outras entidades fundos
(Terceiros), no valor de R$ 70.227,86.
2. No Relatório Fiscal de fls. 23/30, informa o Auditor-Fiscal responsável pelo
lançamento que a Autuada, no período de 01 a 13/2008, declarou indevidamente em
GFIP o código FPAS 639, uma vez que a entidade não possui o Ato Declaratório de
Isenção de Contribuições Previdenciárias. Assim, embora a Interessada possua o
CEBAS, não tendo requerido o benefício fiscal junto à Secretaria da Receita Federal, e,
portanto, não obtendo o reconhecimento formal do seu direito à isenção, não está
autorizada, à época dos fatos, a deixar de recolher as contribuições previdenciárias.
3. A autoridade fiscal acrescenta que consultando o Sistema Informatizado da
Previdência Social verificou que não foi emitido nenhum Ato Declaratório de Isenção
de Contribuições Previdenciárias em nome da Autuada, tendo a entidade afirmado que,
por desconhecimento, deixou de providenciar a solicitação do Ato Declaratório de
Isenção de Contribuição Previdenciárias, porém estaria discutindo a referida questão
através de medida judicial. Entretanto, não apresentou documentos que comprovem tal
fato.
4. Ainda segundo o Relatório Fiscal, o fato gerador do presente lançamento é a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
declaradas nas GFIP, e valores de pagamentos efetivados a prestadores de serviços
pessoas físicas, lançados na contabilidade, mas não declarados em GFIP.
5. Esclarece o Auditor Fiscal que a Autuada apresentou a GFIP com incorreções ou
omissões, tendo incorrido na infração prevista no art. 32, inciso IV, §§ 2o, 3o e 5o da
Lei 8.212/91. Por este motivo, foi feita a comparação das multas capituladas na Lei
8.212/91, artigos 32 e 35, com a multa estabelecida pela MP 449/2008, transformada na
Lei 11.941/2009, a fim de verificar qual situação seria mais favorável ao contribuinte. A
planilha demonstrativa desta comparação encontra-se nas fl. 32/33.
6. Afirma ainda que foi feita Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a
ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária previsto no inciso II do artigo 1o
e inciso I do artigo 2o da Lei 8.137/1990.
7. Notificada por via postal dos lançamentos em 27/06/2012 (fls.79), a interessada
apresentou, em 24/07/2012, peça impugnatória de fls. 83/99, aduzindo as seguintes
alegações abaixo sintetizadas:
7.1. Como consta em seus estatutos, a Impugnante é entidade beneficente sem fins
lucrativos, que mantém assistência médica gratuita aos necessitados, e cumpre, item a
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

item, os requisitos exigidos pela Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores do
lançamento.
7.2. Alega que, para obter o CEBAS, deveria demonstrar também o cumprimento dos
requisitos dispostos no artigo 3o. do Decreto 2.536/98, e que é inscrito no Conselho
Municipal de Assistência Social de Mimoso do Sul, comprovando que as atividades
desenvolvidas possuem caráter assistencial.
7.3. Argumenta que a isenção disposta no artigo 195, §7o da Constituição Federal é
contrapartida dada pelo Estado às entidades beneficentes, que atendem ao interesse
público. Acosta doutrina, e afirma que a análise do cumprimento dos requisitos para
reconhecimento da isenção pretendida pela Impugnante não pode ser excessivamente
formalista, a ponto de lhe ser negado o reconhecimento de seu direito pela simples falta
de requerimento de isenção ao extinto INSS, hoje RFB.
7.4. Os precedentes do STJ repudiam o cancelamento da isenção das entidades
beneficentes por mera irregularidade burocrática. Segundo a consolidada orientação
jurisprudencial, o efeito ex tunc é inerente aos títulos declaratórios, como é o caso da
declaração de isenção da entidade beneficente. Junta excertos de julgados.
7.5. Conclui que, tendo sido exonerada da formalidade do requerimento da isenção pela
edição da Lei 12.101/2009, é plenamente exercitável o gozo da isenção, com efeitos ex
tunc, desde que observados os demais requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91.
7.6. A isenção das contribuições à Defendente foi negada apenas nos termos do extinto
artigo 208, caput, do Decreto 3.048/99, entretanto, o benefício decorre do § 7o. do
artigo 195 da Constituição Federal, que dispõe apenas à lei estabelecer os requisitos a
serem observados pelas entidades beneficentes.
7.7. Não é facultado a Administração presumir que o contribuinte tenha descumprido
suas obrigações, mesmo que ele não tenha apresentado as provas no momento no qual
foi chamado a faze-lo. A Impugnante faz jus à imunidade, apenas não informou ao
INSS formalmente sua condição.
7.8. Todas as suas declarações em GFIP foram pautadas por documentação hábil e
idônea, além do fato de que deve ser imputado o princípio da boa-fé. O contribuinte
agiu de boa fé e sem dolo, e, portanto, resta descaracterizado o descumprimento de
obrigação acessória.
7.9. Requer o cancelamento do Auto de Infração, e relevadas as multas aplicadas.
Postula por todos os meios de prova admitidos.
8. É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 173/186
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REQUISITOS.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ATO DECLARATÓRIO. BENEFÍCIO FISCAL. MP
446/2008. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 55 DA LEI 8.212/91.
Somente são isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91,
as entidades beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7o da
CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do benefício, requerê-la formalmente,
demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua concessão. É ilegal,
portanto, o auto-enquadramento, sem a emissão prévia do ato declaratório de isenção.
O cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na norma legal é condição
obrigatória à fruição do benefício fiscal.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

No período de vigência da MP 446/2008, que expressamente revogou o artigo 55 da Lei
8.212/91, não é válido o lançamento com fundamento neste dispositivo, devendo ser
observado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo ato normativo vigente.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Conclusão
14. Em face de todo o exposto, dou provimento parcial à impugnação para considerar
procedente em parte os créditos tributários lançados.
É como VOTO.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 189/203,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Tratam-se de Autos de Infração lançados pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, no qual são exigidas as seguintes contribuições, todas com valores consolidados em
04/06/2012: AI 37.327.640-0, relativo ao descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, IV e §§ 3o e 5o da Lei 8.212/91, consistente em declarar em GFIP todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, no valor de R$ 88.941,60; AI 37.327.641-9, relativo
a contribuição da empresa, inclusive SAT, sobre a folha de salários dos segurados empregados e
contribuintes individuais, no valor de R$ 382.459,03; e AI 37.327.642-1, relativo a contribuição
destinada a outras entidades fundos (Terceiros), no valor de R$ 70.227,86.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7° do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
No caso, restou descumprido o requisito previsto no parágrafo primeiro do art. 55
da Lei no 8.212/91, conforme exposto pela DRJ de origem:
“10.8. Entretanto, ao contrário do que afirma a Defendente, a obrigação legal de
requerer o reconhecimento do benefício ao INSS está sim, prevista em lei, e não apenas
em textos infra-legais. Exsurge do parágrafo 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, acima
transcrito, que o preenchimento desses requisitos apenas qualificava o contribuinte a
solicitar a isenção junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para ser efetivamente
usufruída, seria necessário que a entidade a tivesse requerido à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sendo vedado o auto-enquadramento. Nesse sentido já decidiu o TRF
da 4a Região:
(...)
10.9. Ademais, o simples fato da entidade possuir o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social não lhe dá o direito de usufruir do referido benefício fiscal, eis que
esta deve preencher os demais requisitos previstos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, os
quais seriam analisados após o protocolo do pedido de isenção.
10.10. O reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social, para
fins de fruição da imunidade tributária, deve ser requerido junto ao órgão competente
que, se entender pelo deferimento do pedido após análise dos pressupostos legais,
emitirá o “Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias”, com a fruição
do benefício retroagindo à data do protocolo do requerimento. Somente assim a
entidade beneficente de assistência social estaria desobrigada ao recolhimento da
contribuição prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91, sendo certo que a sua condição de
entidade imune só se consolidaria após o deferimento do pedido de reconhecimento
previsto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, e a expedição do Ato Declaratório previsto
no § 2o do art. 208 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.”
Portanto, embora persentes todos os requisitos legais previstos nos incisos do art.
55 da Lei no 8.212/91 para obter o benefício de isenção da contribuição previdenciária, não teria
a contribuinte comprovado que realizou pedido de isenção ao Instituto Nacional do Seguro
Social, conforme determinava o art. 55, parágrafo 1o, da Lei n. 8.212/91
Neste tocante, destaco que foi firmada tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso
extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas
a seguir:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
A eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art.
14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar. A inobservância
do disposto no §1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, por si só, não afasta o direito da contribuinte de
usufruir da isenção/imunidade, por se tratar de exigência não prevista em lei complementar.
Por tais razões, entendo que o mero descumprimento pela recorrente do §1o do art.
55 da Lei no 8.212/91 não pode ser um obstáculo para que a contribuinte goze da isenção em
questão, por não estar disciplinado em lei complementar, tal qual restou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 566.622/RS, razão pela qual entendo que merece provimento o recurso
da contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson – Redator Designado.
Em quer pese as ponderações do D. Relator, supra expostas, preponderou no
Colegiado entendimento diverso.
Consoante relatado, a contribuinte foi autuada por não ter cumprido o disposto no
§ 1o do art. 55 da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
Esse era o preceito legal em questão vigente à época dos fatos narrados, regra cuja
aplicação pode ser afastada, no âmbito deste Colegiado administrativo, apenas nas hipóteses
constantes do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15 (RICARF).
Nos termos do voto do conselheiro relator, a norma pode deixar de ser observada
em razão do decidido pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 566.622/RS, em julgamento
conjunto com as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs.
Merece ser observado, porém, que, ainda que o relator originário do RE, o
Ministro Marco Aurélio, tivesse óbices mais amplos à constitucionalidade do art. 55 da Lei
8.212/91, não foi o entendimento que predominou naquele tribunal, após o dissenso do Ministro
Teori Zavascki, na linha do qual foi exarado o voto vencedor da lavra da Ministra Rosa Weber
no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em acórdão cuja
ementa teve o seguinte teor (j. 18/12/2019):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

Diante desse quadro, o D. conselheiro relator afirmou que “O campo restrito de
atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao funcionamento de tais entidades, o que se
denominou de aspectos procedimentais. A imunidade, por sua vez, compreendida como uma
limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser regida exclusivamente por lei formalmente
complementar”, concluindo que “O descumprimento pela recorrente de proceder pedido de
isenção, conforme parágrafo primeiro do art. 55 da Lei no 8.212/91, não pode ser um obstáculo
para que a contribuinte goze da isenção em questão, por não estar disciplinado em lei
complementar”.
Ora, o disposto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não diz respeito propriamente
ao modo de funcionamento das entidades. Transcreva-se, por oportuno e de maneira ilustrativa, o
inciso III desse artigo, que trata desse funcionamento:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
A respeito desse inciso, por exemplo, poderia se compreender tratar-se de norma
voltada à própria atuação/funcionamento da entidade, para que seja caracterizada como sendo
beneficente de assistência social, de modo a fazer jus ao benefício em relevo.
Já o § 1o do art. 55, mais acima reproduzido, é nitidamente norma de cariz
diverso, estabelecendo procedimento para que aquela entidade que não tenha direito adquirido ao
regime isentivo, formule pedido ao INSS com vista a ser reconhecida como beneficente. Dessa
maneira, poderia o Estado brasileiro, mediante o exame de tal requerimento pela autarquia
previdenciária, fiscalizar e controlar a entidade, e verificar se ela efetivamente fazia jus ao gozo
da imunidade pleiteada.
Tem-se, nesse caso, norma voltada precipuamente à fiscalização e controle das
entidades, aspectos relativamente aos quais, conforme trecho mais acima grifado da ementa dos
Embargos de Declaração, o STF consolidou expressamente sua compreensão como sendo
perfeitamente passíveis de serem veiculados por lei ordinária.
Colha-se excerto do voto do Ministro Teori Zavascki, constante do multicitado
RE, no qual bem enfrenta o tema:

(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo
legislador ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja sorvido
por entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que intervenções mais
severas na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao assistencialismo
constituem matéria típica de limitação ao poder de tributar e, por isso, só poderiam ser
positivadas pelo legislador complementar.
(...)

Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais
simples, elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de
procedimento, que imputam obrigações meramente acessórias às entidades
beneficentes, em ordem a viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre
caberá lei ordinária. Porém, o critério não opera com a mesma eficiência sobre normas
que digam respeito à constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal, qualquer
comando que implique a adequação dos objetivos sociais de uma entidade a certas
finalidades filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau) pode ser
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

categorizada como norma de constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a
repercutir na possibilidade de fruição da imunidade.

Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo
Tribunal, (...).
(...)

Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de contribuições
previdenciárias. É o que se passará a propor.
Em outros termos, o Ministro alertou que toda norma de constituição e
funcionamento pode repercutir na fruição da imunidade. Já no tocante às normas de
procedimento, que viabilizam a fiscalização das entidades, cabem elas serem regradas via lei
ordinária. Esse foi o entendimento encaminhado pelo D. Ministro, o qual foi adotado claramente
no julgamento dos ED no RE 566.622/RS, segundo o qual as normas de fiscalização e controle
atuam, a priori, em esfera diversa das normas de funcionamento, podendo ser, efetivamente,
implementadas por lei ordinária.
Nessa toada, a despeito da recorrente considerar tratar-se de mera formalidade,
tem-se que o legislador ordinário, no que concerne ao período que abrange os fatos geradores ora
examinados, estabeleceu como necessário o requerimento de reconhecimento de isenção junto ao
INSS, salvo direitos adquiridos, do que não se trata o caso em comento.
Por sua vez, todo o arrazoado calcado na pretensa exoneração da formalidade do
requerimento da isenção, pelo advento do art. 29, caput, da Lei 12.101/09, inclusive no que tange
aoss aludido efeito declaratórios (ex-tunc) não tem como prosperar, já que não preenche tal
disposição qualquer dos requisitos estabelecidos pelo art. 106 do CTN1, para que possa se cogitar
de retroatividade de seus preceitos, à luz do ordenamento jus tributário.
Anote-se, como remate, que o protesto por produção e juntada de novas provas
não pode ser acatado, já que vai de encontro as regras preclusivas constantes do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
Destarte, descumprida a lei vigente à época dos fatos, não há reparos a fazer na
decisão de primeiro grau, a qual manteve o lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

1 CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso. quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.492 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.721469/2012-11

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital